Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002876-85.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): PAULO EDUARDO SILVA RAMOS APELADO: ZULEIDE CERQUEIRA DANTAS Advogado(s):LUANA RILLARY SANTOS SOUZA, ERCILIA MARIA SANTOS MELO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO QUE NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I - Em contratos bancários, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela regularidade das contratações. II - A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a anulação do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente. III - A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente está prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável. IV - O desconto indevido em benefícios previdenciários de caráter alimentar configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do STJ. V - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002876-85.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada ZULEIDE CERQUEIRA DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .